Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705026-65.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS ESTANCIA GAUCHA DO PLANALTO ASSOCIACAO DE TRADICOES, CULTURA, RECREACAO E FILANTROPIA, ANTONIO FRANCISCO DE PAULA, BOLIVAR STEINMETZ, JAIRO DELLA GIUSTINA, JAYME JOSE PIRES JUNIOR, JORDIVAR FILGUEIRA DA SILVA JUNIOR, MILTON NUNES DA SILVA FILHO, OLAVO JOAO WICKERT, OSEIAS ARIEL WOHLENBERG, PAULO ROBERTO WITT ROSBACK APELADO: JORDIVAR FILGUEIRA DA SILVA JUNIOR, OLAVO JOAO WICKERT, PAULO ROBERTO WITT ROSBACK, OSEIAS ARIEL WOHLENBERG, BOLIVAR STEINMETZ, MILTON NUNES DA SILVA FILHO, ANTONIO FRANCISCO DE PAULA, JAYME JOSE PIRES JUNIOR, JAIRO DELLA GIUSTINA, CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS ESTANCIA GAUCHA DO PLANALTO ASSOCIACAO DE TRADICOES, CULTURA, RECREACAO E FILANTROPIA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÕES, principal e adesiva, interpostas contra a sentença que julgou simultaneamente a AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (0727445-84.2017.8.07.0001) e a OPOSIÇÃO (0705026-65.2020.8.07.0001), nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DE AMBOS OS PROCESSOS, declarando boas as contas apresentadas pelo réu, razão pela qual as homologo, não havendo saldo devedor a ser pago em favor dos autores ou à Entidade CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ESTÂNCIA GAÚCHA DO PLANALTO CENTRAL, referentes ao período da sua gestão como Presidente da Diretoria Executiva do mês de agosto de 2015 até o final do ano de 2017. Resolvo o mérito de ambas as demandas nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários quanto ao feito de oposição (0705026-65.2020.8.07.0001), pois todos os réus sequer chegaram a ser citados, não havendo contestação juntada ao feito. Quanto a demanda de prestação de contas (0727445-84.2017.8.07.0001), tendo em vista a sucumbência dos autores, condeno-os SOLIDARIAMENTE ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC.” Na APELAÇÃO PRINCIPAL interposta, os Autores (OLAVO JOÃO WICKERT e OUTROS) sustentam (i) que a perícia contábil particular foi mais abrangente que a perícia judicial e apontou débito do Réu de aproximadamente R$ 373.000,00; (ii) que a própria perita reconheceu que as contas não estavam assinadas pelo contador da entidade nem continham a data em que foram apresentadas; e (iii) que o Réu não apresentou as contas referentes a agosto e setembro de 2015. Requerem o provimento do recurso para rejeitar as contas. Preparo recolhido (fl.1 ID 22265287). O Réu apresentou resposta argumentando (i) que a perícia particular apresentada pelos Autores não demonstra qualquer erro contábil, desvio de numerário ou ato de improbidade; (ii) que a sentença está amparada na perícia que não contém vício ou incorreção; e (iii) que a perícia não foi oportunamente impugnada. Na APELAÇÃO ADESIVA interposta, o Réu (JORDIVAR FILGUEIRA DA SILVA JÚNIOR) alega (i) que a apelação tem intuito procrastinatório e objetiva impedir sua participação em novo processo eletivo; (ii) que devem ser fixados honorários advocatícios na OPOSIÇÃO (Processo 0705026-65.2020.8.07.0001); e (iii) que o desprovimento da apelação principal importa na majoração dos honorários de sucumbência. Pugna pelo provimento do recurso adesivo para majorar os honorários advocatícios, para fixar honorários sucumbenciais na OPOSIÇÃO e para condenar os Autores por litigância de má-fé. Preparo recolhido (fl.1 ID 22265293). Em contrarrazões, os Autores se reportam aos termos da apelação (fl.1 ID 22265304). É o relatório. Decido. A r. sentença julgou simultaneamente as Ação de Exigir Contas e Oposição. Nos autos da Ação de Exigir Contas, as partes interpuseram recurso com os mesmos fundamentos, os quais foram julgados consoante a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS APROVADAS. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OPOSIÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. DESCABIMETNO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESNECESSIDADE DE RECURSO PRÓPRIO. I. Na segunda fase da ação de exigir contas, deve ser mantida sentença que homologa constas prestadas adequadamente e respaldadas pela prova pericial produzida. II. Não se justifica a imposição de honorários de sucumbência na hipótese em que a oposição é extinta sem angularização da relação processual. III. A majoração dos honorários de sucumbência resulta do fato objetivo do desprovimento do recuso e prescinde de pleito recursal adesivo, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. IV. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. V. Apelações principal e adesiva desprovidas.” Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Conforme ensina Moacyr Amaral Santos: “Da mesma decisão, sentença ou acórdão não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade: proibição de interposição simultânea de mais de um recurso. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 3, 22a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 90).” Nessa contingência, não devem ser conhecidos os recursos ora interpostos. Na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal: “CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes. (EDCL nos EDCL no 2o AGRG no AI 776.337/DF, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 44/2012).” Isto posto, nego seguimento aos recursos com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator